Tribunal: TJES
Processo: 5004625-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004625-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUDECI FERNANDES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RELAÇÃO ANTERIOR DO CANDIDATO COM O ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. OBRIGATORIEDADE DE REAPRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO NOVO CERTAME. AUSÊNCIA DE FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da causa, notadamente em relação a matérias não enfrentadas na origem;

2. “Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008301-64.2020.8.08.0024, Relatora: Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em 08/03/2024);

3. Ainda que o candidato tenha mantido vínculo anterior com a Administração Pública, não está dispensado de apresentar, de forma tempestiva e adequada, a documentação exigida no novo processo seletivo;

4. Ausente formalismo exacerbado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004625-22.2025.8.08.0000

Agravante: Laudeci Fernandes da Silva Júnior

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Laudeci Fernandes da Silva Junior contra a decisão (ID 65217652 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária que promove contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do ato administrativo que determinou a sua reclassificação no processo seletivo regido pelo Edital SEDU n.º 40/2024.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que foi reclassificado de forma indevida, sob alegação de ausência de comprovação válida do tempo de serviço, argumentando que apresentou todos os documentos exigidos e que, por já ter mantido vínculos anteriores com a Administração, os dados comprobatórios já constariam do sistema de gestão pública.

Liminar recursal indeferida (ID 12979762)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 13520601)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado à suspensão do ato administrativo que determinou sua reclassificação no processo seletivo regido pelo Edital SEDU n.º 40/2024.

Para tanto, sustenta o agravante que foi reclassificado de forma indevida, sob alegação de ausência de comprovação válida de tempo de serviço, argumentando que apresentou todos os documentos exigidos e que, por já ter mantido vínculos anteriores com a Administração, os dados comprobatórios já estariam registrados no sistema de gestão pública.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Na origem, o agravante relata que participou do processo seletivo regido pelo Edital SEDU n. 40/2024 para o preenchimento do cargo de coordenador, porém, foi reclassificado por não ter apresentado os comprovantes de tempo de serviço em Educação Profissional, o que reputa ser formalismo exacerbado, já que o departamento de RH teria os respectivos documentos em razão de relação jurídica anterior mantida.

Nos termos da jurisprudência do TJES, “
embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0008301-64.2020.8.08.0024, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2024)

Em que pese a irresignação do recorrente, o caso não evidencia exigência em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se limita à exigência de documentos ordinários para a comprovação do exercício profissional e a controvérsia não paira sobre aceitação de determinado certificado ou declaração, mas na ausência de sua apresentação.

Na verdade, o agravante busca se aproveitar de documentos apresentados em processo seletivo anterior que participou, o que não é admitido, pois o novo certame estabelece regras novas e uma nova relação jurídica com os candidatos selecionados.

Assim, conforme consignado na decisão inicial, ainda que o agravante tenha anteriormente mantido vínculo com a Administração Pública e seus dados constem nos sistemas internos, não o desobriga de apresentar, de forma tempestiva e adequada, a documentação exigida no novo processo seletivo, não havendo se falar em formalismo exagerado.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS PARA COMPROVAR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – FORMALISMO EXAGERADO – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Dentre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estando a Administração e os candidatos adstritos aos termos do edital do certame. 2. Hipótese em que a Comissão atribuindo nota zero no campo relacionado à experiência profissional da Agravante, sob o argumento de que o tempo de serviço não foi comprovado seguindo os critérios estabelecidos no edital. 3- “O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato” (RMS 54.936/RS). 4- Ausência de formalismo exacerbado, uma vez que as exigências expostas no instrumento editalício não revelam qualquer dificuldade ou empecilho que justifique a inobservância por parte da candidata, a quem caberia, oportunamente, diligenciar de maneira adequada para obter os documentos necessários. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5003268-46.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.